Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos, etc... Requereram as partes Autoras/Apelantes os benefícios da Justiça Gratuita em sede de apelação, embora tenham recolhido as custas iniciais do processo (id 69324298), ato incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com os custos do processo. Nesse contexto, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiram as Autoras/Apelantes, razão pela qual o INDEFIRO. Intimem-se, assim, as partes Autoras/Apelantes para, no prazo de 5 dias, realizarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator